Tribunal: TJSP
Processo: 2112642-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação retardatária – Exigência do recolhimento de custas processuais afastada – Crédito debatido já foi antecipadamente declinado e incluído nas listagens de credores elaboradas pela própria recuperanda – Descaracterização da hipótese de incidência da taxa judiciária - Recurso provido.